Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vícios de omissão, ao argumento de não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, bem como de ausência de seguimento da jurisprudência afeta à matéria.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
3. Alega também erro material no voto proferido pelo e. 2o vogal, Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, ao argumento de que o proveito material da ré/embargada não teria sido de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme mencionado pelo 2o Vogal, mas de R$ 11.616,18 (onze mil seiscentos e dezesseis reais e dezoito centavos). Alega que tal erro poderia alterar o entendimento do 2o Vogal.
4. Quanto ao suposto erro material, não há incorreções, pois em audiência de instrução e julgamento o preposto da embargada afirmou que Vivian recebeu R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
7. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão e de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.